Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DA COSTA AMORIM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Considerando a informação trazida pelo agravante no ID 48076643, intime-se o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A para comprovar o cumprimento da decisão liminar de ID 46385625. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora